Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. VALOR BEM. IRRISÓRIO OU INFERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É admissível a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII do CPC/2015. Precedentes do STJ.
2. O fato de o valor do bem ser irrisório ou bem abaixo do crédito tributário não impede a sua penhora.
3. Recurso conhecido e provido.